Tribunal: TJBA
Processo: 8009669-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009669-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON Advogado(s): IVAN MACEDO DE ARAUJO, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: NELSON CORREIA BISPO Advogado(s):JAYLDA VANESSA COSTA DOS SANTOS SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. OMISSÃO SUPRIDA. DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - É cabível a dedução do valor da franquia estipulado no regulamento interno da associação de proteção veicular, nos termos da cláusula pactuada, com vistas à preservação do equilíbrio financeiro e do mutualismo. II - A negativa indevida de cobertura, baseada em irregularidade administrativa, configura descumprimento da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ensejando a indenização por danos morais. III - Ausente omissão quanto à condenação por danos morais, que foi adequadamente fundamentada e fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Embargos de Declaração acolhidos em parte para dedução da franquia no montante indenizatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009669-59.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON e como apelada NELSON CORREIA BISPO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.